Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709766-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Sousa Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 227918824 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Riedel Resende e Advogados Associados em desfavor do ora agravante, processo 0703065-50.2024.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais de aposentadoria do executado até a satisfação da obrigação, nos seguintes termos: A exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, a exequente demonstrou que o executado é servidor público aposentado e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% dos proventos mensais de aposentadoria do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que promova o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria (bruto menos IRPF e INSS) do executado JAMES SOUSA RODRIGUES(221.463.421 53), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 3.440,10 (atualizado até 04/02/25, conforme ID 224709229). O órgão pagador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica o executado intimado, por meio da Defensoria Pública, sobre a penhora ora deferida. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69881009), suscita a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Assevera não ter havido abertura de prazo para que lhe fosse possível informar sobre sua situação financeira e o comprometimento de sua aposentadoria, após o pedido de penhora sobre os seus rendimentos. No mérito, discorre sobre a sua situação financeira. Diz ser aposentado e auferir renda no valor de R$ 8.247,11 (oito mil e duzentos e quarenta e sete reais e onze centavos). Acresce estar em situação de superendividamento, com o comprometimento de 90% (noventa por cento) de sua renda, restando apenas R$ 1.000,00 (mil reais) para manutenção de sua subsistência. Alega possuir empréstimos descontados diretamente em conta bancária e descontos em folha de pagamento. Afirma não ostentar padrão de vida luxuoso e nem dispor de reserva patrimonial capaz de suportar o desfalque que poderá ser feito em sua renda mensal caso mantida a decisão vergastada. Assinala ser fruto de seu salário a quantia por ele recebida mensalmente, a qual é direcionada única e exclusivamente para o pagamento de empréstimos e despesas essenciais e indispensáveis para uma vida digna, tais quais moradia, higiene, alimentação e saúde. Sustenta ser essencial a ponderação e verificação das peculiaridades do caso concreto para que haja a retirada de parcela dos rendimentos do executado. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Defende que o dever de preservação da dignidade dos devedores e de sua família prepondera sobre a possibilidade de penhora de aposentadoria para o adimplemento de débitos em execução ou cumprimento de sentença. Argumenta ser impossível a penhora de qualquer parcela dos proventos de aposentadoria de pessoa considerada hipossuficiente pelos padrões estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pois prejudica o mínimo existencial desta e de sua família. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade ao executado. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. Os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do agravante; 2. Em caráter de urgência, liminarmente, a suspensão da decisão de penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida do agravante/executado, tendo em vista a impenhorabilidade de seus proventos e ao risco de prejuízo à sua subsistência; 3. no mérito, o reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da decisão ID 227918824 e abertura de prazo para manifestação da parte executada e análise dos documentos que comprovam que sua aposentadoria não pode ser penhorada sem comprometer a subsistência do executado e de sua família 4. subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, que seja reformada a decisão, determinando a impenhorabilidade total da aposentadoria ou diminuindo o seu percentual, tendo em vista o disposto pelo art. 833, §2o do Código de Processo Civil e a jurisprudência correlata, bem como a exigência da preservação dos direitos fundamentais da devedora e de sua família. Pois bem. Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Quanto aos dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento, impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Na hipótese, o agravante, apesar de fazer menção ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da benesse que vindicou. Não indicou, no corpo de razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, os fundamentos pelos quais entende ser cabível o benefício no caso concreto. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da justiça gratuita, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento do benefício. Dessa forma, concretamente, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; tampouco formulou, de forma adequada e coerente, o requerimento de concessão da referida benesse. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora